Tribunal: TJSP
Processo: 2042636-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido à agravante – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser pensionista, auferindo renda mensal inferior a dois salários mínimos e ter diversos empréstimos consignados – Demonstração, por meio de extratos bancários, que a agravante não aufere rendimentos suficientes a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido à agravante – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser pensionista, auferindo renda mensal inferior a dois salários mínimos e ter diversos empréstimos consignados – Demonstração, por meio de extratos bancários, que a agravante não aufere rendimentos suficientes a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Questões que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do pedido – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042636-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante VANDAIR
DE OLIVEIRA LONGHINI, é agravado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042636-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20796
2
Voto no 20796
Agravo de Instrumento no 2042636-49.2020.8.26.0000
Agravante: Vandair de Oliveira Longhini
Agravado: Banco Cetelem S.A.
Comarca: Auriflama Vara Única
Juiz: Dr. Ricardo Palacin Pagliuso
JUSTIÇA GRATUITA Benefício indeferido à agravante
Comprovação da real necessidade do benefício, por ser
pensionista, auferindo renda mensal inferior a dois salários
mínimos e ter diversos empréstimos consignados

Demonstração, por meio de extratos bancários, que a
agravante não aufere rendimentos suficientes a possibilitar o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu
sustento próprio ou familiar Questões que denotam a sua
hipossuficiência e levam ao acolhimento do pedido

Gratuidade
concedida

Possibilidade
de
futura
impugnação
pela
parte
contrária

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANDAIR DE OLIVEIRA LONGHINI nos autos da Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c.c. Indenização e pedido de tutela de urgência que
move em face de BANCO CETELEM S.A. contra a r. decisão de fls. 39 que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Alega o agravante que é pensionista, sendo esta a sua
única fonte de renda, auferindo R$1.617,07 (bruto), como demonstram os
documentos juntados nos autos, valor este insuficiente para a
manutenção pessoal e familiar. Afirma que para a concessão do beneficio
da gratuidade não é necessária a miserabilidade do postulante, bastando
a simples afirmação no sentido de não ter condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e da família
(art. 98 do NCPC). Dizer que a renda declarada na pensão é incompatível
com o benefício pretendido é ferir o princípio da isonomia e da
razoabilidade, violando o direito de acesso a Justiça em defesa de seus
direitos. Sua renda liquida é inferior a três salários mínimos,
impossibilitando-a de manter o sustento próprio e de sua família, e arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042636-49.2020.8.26.0000 -Voto no 20796
3
com despesas de moradia, alimentação, vestuário e saúde, dentre outras.
Ressalta que o fato de ter constituído advogado particular não lhe retira o
direito de obter o benefício da gratuidade. Com o efeito suspensivo, pede
provimento.
O agravo foi recebido e processado com o efeito
suspensivo, a fim de evitar o perecimento do direito da
agravante (fls. 49/50), tornando a este Relator.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que a postulante declara
não ter condições econômicas de custear as taxas judiciais (fl.
42), pois é pensionista, recebendo mensalmente o valor de
R$1.617,07 (fls. 43/44), o que se mostra insuficiente para a
manutenção pessoal e familiar.
Ademais, anexou aos autos extratos bancários
dos últimos meses (fls. 43/44), demonstrando que além de
receber quantia inferior à dois salários mínimos, tem alguns
empréstimos consignados, de modo que sofre descontos de
quantia superior a R$230,00, comprometendo ainda mais sua
subsistência própria e familiar.
Assim, de tudo isso se extrai que, realmente,
ela não se encontra em boas condições financeiras a ponto de
conseguir honrar com o pagamento das custas.
Dessa forma, concedo a justiça gratuita à recorrente,
conforme postulado, ressalvado que a agravada poderá, em qualquer fase
processual, pleitear a revogação do benefício, desde que demonstre que a
agravante tem capacidade financeira para o custeio do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator